Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701089-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO FERREIRA SALES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0737101-78.2021.8.07.0016, Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante informa que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, desde 2019. Esclarece que desenvolvia suas atividades regularmente na Escola Classe 318 de Samambaia Sul no ano de 2020, no entanto, em julho de 2020 foi devolvido para a Regional de Ensino sem nenhuma justificativa. Afirma que não foi obedecido o trâmite nos termos da Portaria no 275/2020. Requer, em sede de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno do agravante à Escola Classe 318 de Samambaia. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão deverá prevalecer. O ato de remoção/transferência do funcionário, mesmo que seja temporário, não configura sanção ou penalidade, mas atribuição discricionária para melhor alocação do serviço para atendimento do interesse público de eficiência do serviço público, ocorrendo por interesse e conveniência da Administração. Conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo que no caso em testilha, o agravante não comprovou que sua remoção/transferência ocorrera com qualquer desvio de finalidade do ato. Limitou-se a alegar que sofre perseguição no superior hierárquico.. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, portanto, somente após a instrução probatória será possível verificar se o ato foi ilegal e eivado de vícios. Eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito